Tribunal: TJMT
Processo: 1007388-27.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007388-27.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição, Decretação de Ofício, Prescrição e Decadência]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), AUTO PECAS TAMOIOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.871.053/0001-88 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTORIDADE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO –

REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE –
ALEGADA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – NÃO CONFIGURADA – MARCO INICIAL – DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO
– INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -

EMBARGOS
REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

“
O prazo de prescrição, para fins tributários, é de cinco anos. Seu marco inicial é a data da constituição definitiva do crédito tributário, podendo ser interrompida pela ocorrência das hipóteses do parágrafo único do art. 174, do CTN.” (N.U 0000633-89.2009.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)”.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos
pelo Estado de Mato Grosso
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Co
l
etivo
, no Agravo de Instrumento registrado sob o nº
. 1007388-27+2018.811.0007,
que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Em suas razões recursais, a embargante alega que há omissão no acórdão embargado quanto ao enfrentamento da tese de existência de prescrição entre a interrupção do parcelamento e o ajuizamento da execução fiscal promovida pelo agravado.

Nesse contexto, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, declarando a prescrição entre a interrupção do parcelamento e o ajuizamento da execução fiscal promovida pelo agravado.

Nas contrarrazões apresentadas, o Embargado pugna pelo desprovimento do recurso (ID n. 62483492).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,

in verbis
:

Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso.

Da análise do acórdão, não vislumbro o vício aventado pelo embargante, onde se presume o mero inconformismo com a decisão já proferida.

A partir da leitura das razões de recurso e do acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.

Nesse diapasão, no que tange à alegada prescrição, ressalto, conforme consta nos autos, que a constituição definitiva do crédito ocorreu em 28/04/2016 (CDA 2017221526 - ID. 4970702).

O artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA - AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA DEPOIS DA LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO. “O prazo de prescrição, para fins tributários, é de cinco anos. Seu marco inicial é a data da constituição definitiva do crédito tributário, podendo ser interrompida pela ocorrência das hipóteses do parágrafo único do art. 174, do CTN.” (N.U 0000633-89.2009.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (TJ-MT - AI: 10031872620178110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 06/11/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2019)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - ALEGADA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – NÃO CONFIGURADA – MARCO INICIAL – DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “O prazo de prescrição, para fins tributários, é de cinco anos. Seu marco inicial é a data da constituição definitiva do crédito tributário, podendo ser interrompida pela ocorrência das hipóteses do parágrafo único do art. 174, do CTN.” (N.U 0000633-89.2009.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)”. (N.U 1012373-73.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020).

Nesta toada, indiscutível é que os créditos tributários narrados na CDA 2017221526 (ID. 4970702) não restaram prescritos, já que a ação de execução fiscal foi ajuizada em 03/07/2018, logo, dentro do prazo prescricional de cinco anos.

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista dos embargantes, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no
decisum
, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

“
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – INSURGÊNCIA AMPLAMENTE DISCORRIDA NO ACÓRDÃO DO APELO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há falar em omissão, quando os argumentos lançados nos aclaratórios se mostram devidamente analisados no acórdão objurgado. 2. Evidenciada a simples intenção de rediscussão da matéria, por mera inconformação com o decisum embargado, que não atendeu às pretensões do Recorrente, o não acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.”
(N.U 0070294-70.2018.8.11.0000, ED 70294/2018, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019).

Outrossim, mesmo para o fim de prequestionamento, existe a condição inarredável de que o embargante aponte inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

A esse respeito, confira-se:

“
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA. 1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil.
2
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
.
3. Recurso especial não conhecido.”
(RESP nº 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz) (destaquei)

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Isto posto,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021